Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016835-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), LOURACY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.007.471-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LOURACY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o, INCISO VI, DO
DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO E REPARAÇÃO DOS DANOS NOS CRIMES PATRIMONIAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o, INCISO I, DO REFERIDO DECRETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Demonstrado que a reeducanda cumpriu além de 1/3 (um terço) da pena, bem como alcançou a progressão para o regime aberto em 28.7.2016, impõe-se reconhecer o preenchimento do requisito objetivo previsto do artigo 1o, inciso I, do Decreto 9.246/2017, o qual não exige reparação de dano.

AGRAVO DEFENSIVO – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PROGRESSÃO PRETENDIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pandemia, por si só, não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do reeducando, devendo ser consideradas as particularidades de cada caso apresentado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016835-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOURACY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
Ministério Público
interpôs Recurso de Agravo em Execução (ID. 53814999 – p. 231), contra decisão do juízo executivo (ID. 53814999 – p. 199 a 203), a qual declarou extinta e punibilidade da reeducanda
Louracy Rodrigues da Silva
, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 1o, inciso I, do Decreto n.o 9.246/2017 (indulto) em relação às condenações prolatadas nas ações penais n.o 2006.0238.8427 (1a GE), 7951-05.2010.8.11.0037 – 100138 (2a GE) e 4797-05.2015.8.11.0004 – 201691 (3a GE).

Apresentadas as contrarrazões defensivas (ID. 53825450, p. 39 a 44), em juízo de retratação (ID.
54076988), manteve-se a decisão anteriormente proferida, bem como, após unificação das penas, fixou o regime inicial fechado para cumprimento, com fundamento no artigo 33, § 2.o, alínea “a”, do Código Penal, indeferindo, no mesmo
decisum
, o pedido defensivo de progressão antecipada para o regime semiaberto, bem como o de concessão de prisão domiciliar, pleiteado em razão da pandemia causada pelo coronavírus (ID. 53825450 – p. 49 a 50).

Assim, a defesa da reeducanda
Louracy Rodrigues da Silva
apresentou Recurso de Agravo em Execução (ID. 53825450 – p. 72 a 75), solicitando a progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, ID. 53825450 – p. 82 a 89, o Ministério Público requereu seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, ID. 55481017 – p. 1, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou somente quanto ao recurso interposto pela defesa, opinando pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LOURACY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Agravo Ministerial

O juízo singular deferiu o pedido de concessão de Indulto Natalino à LOURACY RODRIGUES DA SILVA, sob argumento de que a reeducanda havia preenchido todos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial n.o 9.246/2017.

Confira-se o teor da decisão:

“(...) Trata-se de Processo de execução de pena da sentenciada
LOURACY RODRIGUES DA SILVA
, qualificada nos autos, instruído com as seguintes guias de execução penal:

1.
Guia de execução penal definitiva
extraída da ação penal n.o
2006
.0238.8427 que tramitou na comarca de Mineiros-GO (mov. 1.1, fls. 06/07).

2.
Guia de execução penal definitiva
extraída da ação penal n.o 7951-05.
2010
.8.11.0037 - 100138 que tramitou na comarca de Primavera do Leste-MT (mov. 1.1, fls. 44/45).

3.
Guia de execução penal definitiva
extraída da ação penal n.o 4797-05.
2015
.8.11.0004 - 201691 que tramitou na comarca de Barra do Garças-MT (mov. 1.2, fls. 80/81).

4.
Guia de execução penal provisória
extraída da ação penal n.o 4041-86.2018.8.11.0037 - 209797 que tramitou na comarca de Primavera do Leste-MT (mov. 1.3, fls. 01/02).

5.
Guia de execução penal provisória
extraída da ação penal n.o 3614-89.2018.8.11.0037 - 28793 que tramitou na comarca de Primavera do Leste-MT (mov. 50.1).

6.
Guia de execução penal definitiva
extraída da ação penal n.o 7968-02.
2014
.8.11.0037 - 136538 que tramitou na comarca de Primavera do Leste-MT (mov. 51.1).

Consultado nesta data o atestado de pena, verifico ser a
pena integral 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, estando a reeducanda atualmente no regime fechado.

A
pena remanescente
é
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão. A Defensoria Pública, em 15.02.2018, formulou requerimento de indulto com fundamento no Decreto n.o 9.246/2017 (mov. 1.2, fls. 163), tendo o Ministério Público opinado pelo indeferimento do requerimento por não ter a reeducanda preenchido os requisitos legais (mov. 1.2, fls. 159/160).

O juízo competente à época não decidiu o pedido por estar o Decreto n.o 9.246/2017 suspenso por força da ADI 5874 (mov. 1.2, fls. 161).

O feito foi redistribuído nesta comarca em 19.08.2019 (mov. 16).

A Defensoria Pública reiterou o pedido de indulto (mov. 37.1).

Juntou-se relatório de atividades para remição (mov. 40).

O Ministério Público formulou os seguintes requerimentos (mov. 48):

“1 – se manifesta pelo indeferimento do pedido de indulto formulado por Louracy Rodrigues da Silva; 2 – requer seja homologada a ficha de remição juntada no evento 40.2 c/c a remição de 07 dias da pena. 3 – reitera os itens “1” e “3” da manifestação ministerial juntada no evento 32.1.”

Foi juntada a guia de execução penal provisória extraída da ação penal n.o 3614-89.2018.8.11.0037 – 28793 (mov. 50.1), e a guia de execução penal definitiva extraída da ação penal n.o 7968-02.2014.8.11.0037 - 136538 (mov. 51.1), ambas oriundas da comarca de Primavera do Leste-MT.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. DO REQUERIMENTO DE INDULTO – DECRETO N.o 9246/2017 (MOV. 1.2, FLS. 153/158

Em princípio, sustentou a Defensoria Pública ser aplicável ao caso o Decreto n.o 8.940/2016, pois o Decreto 9.246/2017 teve dispositivos suspensos em decisão cautelar na ADI 5874.

Assim, aduziu ter a reeducanda cumprido, em 25.12.2017, um terço de sua pena, razão pela qual faria jus, àquela época, à concessão do indulto com fundamento no artigo 3o, inciso I, c/c artigo 10, do Decreto n.o 8.940/2016, c/c o artigo 1o, caput, c/c artigo 4o, inciso I, do Decreto 9.246/2017.

O Ministério Público, à época, requereu o indeferimento do pedido por estar suspensa a eficácia de alguns dispositivos do Decreto 9.246/2017 por força de medida cautelar concedida na ADI 5874 (mov. 1.2, fls. 159/160).

Em mov. 37, a Defensoria Pública sustentou ter sido declarado constitucional o Decreto 9.246/2017, razão pela qual reiterou o anterior pedido de indulto.

O Ministério Público novamente requereu o indeferimento do pedido (mov. 48.1),
sustentando não estarem preenchidos os requisitos legais, haja vista estar a reeducanda em regime semiaberto por ocasião de seu pedido, tendo sido promovida ao regime aberto apenas depois da publicação do decreto presidencial
.
Aduziu ainda não ter a reeducanda demonstrado a reparação dos danos causados pelas infrações penais até 25.12.2017.

Inicialmente, verifica-se ter sido julgada improcedente a ADI 5874 em 09.05.2018, ocasião em que a medida cautelar anteriormente concedida não foi referendada. Não foi publicado o acórdão de tal julgamento até a presente data.

Dessa forma, sendo constitucional o Decreto 9.246/2017, o pedido de indulto formulado pela reeducanda deverá se pautar integralmente pelas normas ali estabelecidas.

Segundo cálculo de pena lançado em mov. 1.2, fls. 139/140, elaborado em 1o.12.2017,
a reeducanda encontrava-se em cumprimento de pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, estando no regime aberto.

Tal cálculo compreendia as penas cominadas nas ações penais n.o 2006.0238.8427 (1a GE), 7951-05.2010.8.11.0037 – 100138 (2a GE) e 4797-05.2015.8.11.0004 – 201691 (3a GE), pela prática dos crimes de furto qualificado, furto simples tentado e porte/posse de arma de fogo de uso restrito, respectivamente.

Ressalva-se que o crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003 passou a ser hediondo apenas após a entrada em vigor da Lei 13,964/2019, a qual não pode retroagir para prejudicar a reeducanda.

Segundo mencionado cálculo, a reeducanda havia cumprido 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias até 1o.12.2017,
ou seja, mais da metade de sua reprimenda, e tinha
alcançado o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 28.07.2016
.

Assim, a decisão proferida em 19.01.2018 (mov. 1.2, fls. 148/149),
que progrediu a reeducanda ao regime aberto, tem natureza meramente declaratória, pois o direito foi adquirido em 28.07.2016 (data base).

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DECLARATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior. III - Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual." IV - Dessa forma, verifica-se manifesta ilegalidade na decisão que fixa, como marco para a concessão de novos benefícios, a data em que foi deferida a progressão ao regime semiaberto. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a r. decisão de 1o Grau e o v. acórdão combatido e determinar que o d. Juízo da Execução Penal observe, como data-base para futura progressão de regime, a do efetivo implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP. (STJ. HC 525.194/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

Assim, a reeducanda não pode ser prejudicada pela morosidade do Poder Judiciário,
pois deveria ter sido promovida ao regime mais benéfico em 28.07.2016, tendo obtido o benefício em 19.01.2018 por motivos que não lhe podem ser imputados
.

Logo, para fins de análise do pedido, considerar-se-á que a reeducanda encontrava-se em regime aberto.

Assim, vejamos quais requisitos deve a reeducanda preencher para obter o indulto com fundamento no Decreto n.o 9.246/2017:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto;

Art. 8o Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que

(...)

II - esteja cumprindo a pena em
regime aberto
;

Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. O indulto será concedido independentemente do pagamento:

I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou cumulativamente; ou

II - do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza.

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Os crimes praticados pela reeducanda não se inserem nas hipóteses de vedação previstas no artigo 3o do Decreto de regência, de modo que suas penas podem ser somadas na forma do artigo 12 do mesmo diploma legal.

Também não foram as infrações penais praticadas mediante violência ou grave ameaça, pois trata-se de furtos e posse/porte de arma.

Assim,
segundo cálculo de pena juntado em mov. 1.2, fls. 139/140, a reeducanda cumpriu mais de um terço de sua pena, satisfazendo-se o requisito objetivo previsto no artigo 1o, inciso I.

A reeducanda já havia adquirido o direito à progressão ao regime aberto desde 28.07.2016, não tendo obtido o benefício por motivo que não lhe pode ser imputado. Assim, satisfeito o requisito do artigo 8o, inciso II.

O juízo de execuções criminais reconheceu não ter a reeducanda cometido falta grave nos últimos doze meses (mov. 1.2, fls. 148/149).

Friso ter a reeducanda preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto, o qual não exige a reparação do dano e é mais gravoso que o previsto no artigo 1o, inciso VI, que se destina aos crimes contra o patrimônio.

Logo, inviável a exigência de reparação do dano. Nestes termos, preenchidos todos os requisitos previstos no Decreto n.o 9.246/2017, de rigor a concessão do indulto em relação as três primeiras condenações.

Diante de todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da reeducanda LOURACY RODRIGUES DA SILVA , qualificada nos autos, com fundamento legal no artigo 107, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 1o, inciso I, do Decreto n.o 9.246/2017 (indulto) em relação às condenações prolatadas nas ações penais n.o 2006.0238.8427 (1a GE), 7951-05.2010.8.11.0037 – 100138 (2a GE) e 4797-05.2015.8.11.0004 – 201691 (3a GE).

Nos termos do artigo 10o do Decreto n.o 9.246/2017, a presente declaração de indulto alcança as penas de multa aplicadas cumulativamente.

Comuniquem-se o TRE-MT e os institutos de identificação. (...).”
[
Sic
, Grifo].

Em síntese, recorre o Ministério Público sob argumento de que a reeducanda não cumpriu todos os requisitos necessários para concessão do Indulto Natalino, mormente os previstos no artigo 8.o, inciso II e artigo 1.o, inciso VI, do Decreto n.o 9.246/2017, quais sejam:
(i)
o cumprimento da pena no regime aberto e
(ii)
a reparação dos danos pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, até 25 de dezembro de 2017.

Aduz que a reeducanda foi progredida para o regime semiaberto no dia 16/12/2015 e somente no ano de 2018 foi progredida para o regime aberto. Ou seja, após a publicação do Decreto n.o 9.246/2017.

Nesse sentido, argumenta que art. 8o, inciso II, do Decreto n.o 9.246/2017, determina que para a concessão da
benesse
o condenado deve estar cumprimento pena no regime aberto.

Confira-se:

Art. 8o
Os requisitos para a concessão do indulto natalino
e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que:

I – teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos;

II –
esteja cumprindo a pena em regime aberto
; (...)”

Sustenta, ainda, que não há comprovação de que a reeducanda reparou integralmente os danos causados pelas condutas criminosas no que se refere às 1a GE e 3a GE (crimes patrimoniais).

Assim, contrariando a decisão, no caso, quanto aos crimes patrimoniais (1aGE e 3aGE) aplica-se o
inciso VI
, do art. 1o e não o
inciso I
, do art. 1o, o Decreto Presidencial n.o 9.246/17.

O Decreto n. 9.246/2017, dispõe sobre a concessão do indulto ao reeducando nas seguintes condições:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e
um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;

(Vide ADIN No 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017
, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo
; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da
Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997
,
reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição.

Não assiste razão ao Ministério Público
.

De acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

No caso, em pesquisa ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, infere-se dos autos de processo n.o 0011212-13.2018.8.11.0064, evento 1.2 (p. 139/140), que na época o total da reprimenda da reeducanda era de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses, e até a data de
1o.12.2017
, havia cumprido 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias, ou seja, mais da metade de sua pena, bem como tinha alcançado o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
28.07.2016
.

Observa-se do cálculo que compreendia as penas aplicadas nas ações penais n.o 2006.0238.8427 (1a GE), 7951-05.2010.8.11.0037 – 100138 (2a GE) e 4797-05.2015.8.11.0004 – 201691 (3a GE), pela prática dos crimes de furto qualificado, furto simples tentado e porte/posse de arma de fogo de uso restrito, respectivamente.

Com efeito,
a reeducanda cumpriu além de 1/3 (um terço) necessário para alcance do benefício, preenchendo o requisito objetivo previsto do artigo 1o, inciso I, do Decreto 9.246/2017, o qual não exige reparação de dano.

Também consta do cálculo — SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), processo n. 0011212-13.2018.8.11.0064, evento 1.2, p. 139 — a progressão para o regime aberto em 28.7.2016, e tal como mencionado da decisão objurgada, não

tendo obtido o benefício por inércia do judiciário.

Nesse sentido, a reeducanda preencheu os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 1o, inciso I, do Decreto, o qual não exige a reparação do dano, sendo inclusive mais gravoso que o previsto no artigo 1o, inciso VI, que se destina aos crimes patrimoniais.

Desse modo, mantenho a decisão singular que concedeu o indulto e declarou extinta a punibilidade da reeducanda LOURACY RODRIGUES DA SILVA, com fundamento legal no artigo 107, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 1o, inciso I, do Decreto n.o 9.246/2017 (indulto) em relação às condenações proferidas nas ações penais n.o 2006.0238.8427 (1a GE), 7951-05.2010.8.11.0037 – 100138 (2a GE) e 4797-05.2015.8.11.0004 – 201691 (3a GE).

Do Agravo Defensivo.

Conforme relatado, pretende a Reeducanda a progressão antecipada da pena do regime fechado para o semiaberto, ante a pandemia do Covid-19, sob alegação de a mesma enquadra-se na Recomendação 62/2020 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, justificando na superlotação e na aglomeração do sistema carcerário, bem como pelo fato de ser portadora de Hipertensão Arterial, fazendo uso de medicação para o controle da pressão vascular, havendo, desse modo, a necessidade de um acompanhamento contínuo, não estando o estabelecimento prisional preparado para o tratamento e cuidados preventivos.

Em juízo de prelibação, vislumbro que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual me manifesto pelo conhecimento do agravo em execução interposto.

Consta dos autos que o juízo executivo, após unificação das penas, fixou o regime fechado, indeferindo o pedido defensivo nos seguintes termos, ID. 53825450:

“(...)
O
artigo 111, parágrafo único, da LEP
, assim dispõe: “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

É o que ocorre no presente feito, haja vista novas condenações, cujas guias de execução de pena foram juntadas em mov. 50.1 e 51.1.

As penas foram unificadas por decisão judicial (mov. 53.1).

Consoante atestado de pena acostado em mov. 71.1, a pena remanescente é 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias.

Nestes termos, e com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal,
FIXO
o
REGIME FECHADO
para prosseguimento do cumprimento da pena.

Em mov. 58.1 a reeducanda requereu sua progressão antecipada ao regime semiaberto e concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus e por ter sido diagnosticada com hipertensão arterial.

O Ministério Público, em mov. 60.3, opinou pelo indeferimento do pedido, sustentando não ter a reeducanda demonstrado a obtenção dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.

Opinou ainda pelo não conhecimento do pedido de prisão domiciliar, pois a 4a e a 5a guias de execução penal são provisórias, cabendo ao juízo processante a análise da substituição da prisão cautelar por medidas substitutivas.

Sucessivamente, opinou pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar sustentando não ter a reeducanda demonstrado a presença das hipóteses do artigo 117 da LEP, em especial a patologia de hipertensão arterial, a qual foi arguida apenas neste momento e cuja doença pode ser tratada no interior da unidade prisional.

Opinou ainda pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar decorrente da pandemia causada pelo coronavírus sustentando não ter a reeducanda comprovado que se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19, ou a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, frisando ainda ter o Poder Público adotado diversas medidas de prevenção e combate ao COVID-19 no âmbito do sistema prisional.

Em relação ao requerimento de progressão antecipada de regime, verifica-se pelo atestado de pena juntado em mov. 71.1 que o requisito objetivo para progressão de regime será alcançado apenas em 06.05.2023.

A reeducanda também não demonstrou satisfazer ao requisito subjetivo, pois não juntou atestado de bom comportamento carcerário.

Verifico ainda não ter demonstrado a sentenciada o diagnóstico de hipertensão arterial e que é impossível realizar o tratamento médico no interior da cadeia pública desta comarca.

Por fim, conforme apontado pelo Ministério Público, a reeducanda também não demonstrou fazer parte do grupo de risco estabelecido no artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62/2020, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado na cadeia pública feminina desta comarca ou, finalmente, que a sua permanência no interior da unidade prisional ensejará mais risco que o seu retorno ao convívio social.

Nestes termos, não tendo a reeducanda logrado êxito em provar a obtenção dos requisitos necessários à progressão antecipada de regime ou a concessão de prisão domiciliar, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO
os pedidos formulados em mov. 58.1. (...).”

Pois bem. A Recomendação n.o 62 do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, estabelece medidas de proteção, preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional, nos seguintes termos:

“ I – a
proteção
da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral da saúde e partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II –
redução dos fatores de propagação do vírus
, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomeração nas unidades judiciárias, prisionais e socio educativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III –
garantia da continuidade da prestação jurisdicional,
observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”
[Grifo].

Desse modo, o artigo 5o prevê medidas especiais a serem implementadas pelo juízo executivo.

Confira-se:

“(...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Extrai-se dos autos que atualmente a reeducanda cumpre pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pelas práticas de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, com previsão para progressão de regime em 06.05.2023. (ID. 53825450 – p. 35/36).

In casu,
consignou o Magistrado que a sentenciada não comprovou o diagnóstico de hipertensão arterial ou mesmo da impossibilidade do tratamento médico no interior da cadeia pública.

Consignou, ainda, que além da ausência do atestado de bom comportamento carcerário, a agravante
não
demonstrou fazer parte do grupo de risco estabelecido no artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62/2020, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado na cadeia pública feminina desta comarca ou, finalmente, que a sua permanência no interior da unidade prisional ensejará mais risco que o seu retorno ao convívio social (sic).

Nesse sentido, não se desconhece, a crise mundial provocada pela pandemia do “coronavírus” (COVID-19), a iminente gravidade do quadro nacional e os termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, contudo, compete ao Juiz, ao analisar o caso concreto, a partir de suas peculiaridades, ponderar a viabilidade, ou não, da substituição da pena privativa de liberdade, por domiciliar ou a antecipação da progressão do regime fechado para o semiaberto como requer a agravante.

Na hipótese, não há notícias nos autos de que a reeducanda se enquadre no grupo de risco com o contágio pelo vírus, bem como pode-se verificar da análise dos documentos juntados — prontuário de atendimento médico da Superintendência do Sistema Penitenciário da Cadeia de Nova Xavantina-MT e
e-mail
encaminhado pela Assistente Administrativa — que a agravante continuou a receber sua medicação regularmente.

A propósito, destaco o conteúdo do
e-mail
datado em 02.06.2020

(ID. 53825450, p. 77):
“Informo que a médica que atende a Unidade está de licença médica desde março/2020. Os casos urgentes estão sendo encaminhados para atendimento externo, na rede pública municipal. Conforme prontuário médico, a última consulta da recuperanda na Unidade ocorreu em dezembro/2012, porém,
de acordo com o Setor de Saúde, sua medicação periódica está sendo entregue regularmente
. Não é possível

fornecer contato pessoal dos profissionais que lavoram na Unidade, segue telefone da Cadeia Pública: (66)3438-3603 para contato a qualquer momento.”

Após, em data de 08.06.2020, houve comunicação de suspensão tão somente das consultas médicas e não da entrega regular da medicação, ID. 53825450, p. 78: “
A pedido do Diretor da Unidade informo que no momento, devido a pandemia do novo coronavírus, estão suspensas todas as atividades que requeiram acesso de pessoas externas. Tão logo volte a normalidade, a Direção da Unidade se coloca a disposição para conduzir a recuperanda até o médico de sua confiança.”

Assim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades,
a pandemia, por si só, não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do reeducando, devendo ser consideradas as particularidades de cada caso apresentado.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a princípio, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias. 2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ - HC n. 567.408/RJ). 3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) - grifei. 4. Impende registrar, por fim, que rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 578931 SP 2020/0104952-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020).

Dessa maneira, não se vislumbra a necessidade de progressão antecipada de regime de pena, visto que, inexiste evidências de risco à vida e à saúde da agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Agravos em Execução interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por LOURACY RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020